Tribunal: TJBA
Processo: 8030856-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030856-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GLEICIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
BEATRIZ MICHELI BARRETO SOUSA, FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

EMENTA

Agravo interno. Contribuição previdenciária. Verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Tema 163 do
STF
. Aplicação a servidores estaduais. Legislação estadual. Peculiaridades que não afastam princípio constitucional. Competência monocrática. Matéria pacificada.
D
ecisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de evidência que determinou a exclusão de verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidora estadual. A competência monocrática do relator encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contraria precedente do STF firmado em repercussão geral, sendo a matéria pacificada na jurisprudência.
O
Tema 163 do STF estabelece princípio constitucional de aplicação obrigatória a todos os entes federativos, independentemente das peculiaridades legislativas locais, fundamentado no art. 40, §3º, da Constituição Federal. O critério objetivo estabelecido pelo STF é que apenas verbas que efetivamente repercutem no benefício previdenciário podem compor a base de cálculo da contribuição, observando o princípio da equivalência contributiva-retributiva. As verbas questionadas (adicional noturno, insalubridade, horas extras, terço de férias, auxílios) possuem natureza transitória e eventual, não se incorporando habitualmente aos proventos mesmo sob a legislação estadual. A autonomia federativa não autoriza o descumprimento de princípios constitucionais nem de teses firmadas pelo STF em controle de constitucionalidade, sendo a aplicação uniforme da Constituição pressuposto do Estado Federativo
. Agravo Interno não provido.